Tribunal: TJES
Processo: 0027377-84.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0027377-84.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027377-84.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA REDIMENSIONADA EM RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. MENORIDADE RELATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de apelação criminal defensiva e lhe deu parcial provimento para rejeitar preliminares, manter a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei, redimensionar a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão e 290 dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O embargante alegou omissão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento da pena, à expedição de alvará de soltura, à fundamentação da fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao exame da prescrição da pretensão punitiva após o redimensionamento da pena; (ii) saber se o novo quantum de pena, associado à menoridade relativa do embargante à época dos fatos, conduz ao reconhecimento da prescrição retroativa; (iii) saber se o acolhimento da omissão possui efeitos infringentes; e (iv) saber se os demais pontos suscitados nos embargos permanecem prejudicados diante da extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração para sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado, sendo possível a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício reconhecido alterar necessariamente o resultado do julgamento.

O acórdão embargado examinou a prescrição em relação ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, mas não se pronunciou especificamente sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento da pena realizado em grau recursal, o que caracteriza omissão a ser sanada.

Com o parcial provimento da apelação defensiva, a pena definitiva foi fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 290 dias-multa, reprimenda superior a 2 anos e não excedente a 4 anos, atraindo o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal.

Como o embargante era menor de 21 anos ao tempo do crime, incide a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em prazo prescricional de 4 anos.

Entre o recebimento da denúncia, em 17/08/2016, e a publicação da sentença condenatória, em 27/08/2025, descontado o período de suspensão do processo e da prescrição entre 13/06/2018 e 04/05/2022, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, transcorreu lapso superior a 4 anos.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação ou quando ausente recurso acusatório apto à majoração da sanção, conforme art. 110 do Código Penal, de modo que a pena redimensionada em recurso exclusivamente defensivo deve orientar o cálculo prescricional.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se declarar extinta a punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115 do Código Penal, ficando prejudicadas as demais alegações defensivas, inclusive quanto à expedição de alvará de soltura, ressalvada a determinação de soltura referente à presente ação penal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à prescrição após o redimensionamento da pena e declarar extinta a punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115; Código de Processo Penal, arts. 366 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA, contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que conheceu da apelação criminal defensiva e lhe deu parcial provimento para rejeitar as preliminares suscitadas, manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, redimensionar a pena para 02 anos e 11 meses de reclusão e 290 dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado nas razões de apelação, consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento da pena.

Afirma que, fixada reprimenda definitiva superior a 02 anos e não excedente a 04 anos, o prazo prescricional aplicável seria de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa à época dos fatos, conforme art. 115 do Código Penal, resultando em lapso prescricional de 04 anos.

Alega que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 17/08/2016, e a prolação da sentença condenatória, em 27/08/2025, mesmo descontado o período de suspensão do processo e da prescrição compreendido entre 13/06/2018 e 04/05/2022, transcorreu prazo superior a 04 anos, razão pela qual requer a extinção da punibilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115 do Código Penal.

Sustenta, ainda, omissão quanto à expedição de alvará de soltura, diante da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso não exista outro fundamento autônomo para manutenção da prisão.

Aponta, também, ausência de fundamentação suficiente quanto à fixação da fração de 1/2 para a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, afirmando que o acórdão não teria indicado elementos concretos aptos a afastar a fração máxima.

Por fim, requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nos embargos, especialmente os arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 361, 370, 563, 564, III, 619 e 315, §2º, IV e VI, do Código de Processo Penal; arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115 do Código Penal; e art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027377-84.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois próprios e tempestivos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA, contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que conheceu da apelação criminal defensiva e lhe deu parcial provimento para rejeitar as preliminares suscitadas, manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, redimensionar a pena para 02 anos e 11 meses de reclusão e 290 dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente no julgado. Embora não constituam via ordinária de rejulgamento da causa, admitem excepcional efeito modificativo quando a correção do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

É o que ocorre no caso.

O acórdão embargado examinou a prescrição arguida pela defesa em relação ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. Assentou que não houve condenação autônoma por esse crime, pois a sentença conferiu definição jurídica diversa aos fatos, com absorção da conduta pela causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, de fato, não houve pronunciamento específico sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento da pena promovido por esta Câmara Criminal.

O vício deve ser sanado.

Com o parcial provimento da apelação defensiva, a pena definitiva foi fixada em 02 anos e 11 meses de reclusão, além de 290 dias-multa. A reprimenda concreta, portanto, é superior a 02 anos e não excede a 04 anos, atraindo o prazo prescricional de 08 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

Além disso, o embargante era menor de 21 anos ao tempo do crime, circunstância que determina a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 04 anos.

A denúncia foi recebida em 17/08/2016. O curso do processo e do prazo prescricional ficou suspenso entre 13/06/2018 e 04/05/2022, por força do art. 366 do Código de Processo Penal. A sentença condenatória foi proferida em 27/08/2025.

Descontado o período de suspensão, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso superior a 04 anos.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação ou quando ausente recurso acusatório apto à majoração da sanção, observado o art. 110 do Código Penal.

No caso, a nova pena fixada em grau recursal, por força de recurso exclusivamente defensivo, deve orientar o cálculo prescricional.

Desse modo, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115 do Código Penal.

O acolhimento dos embargos, nesse ponto, possui efeito infringente, pois altera o resultado prático do julgamento e impede a execução da condenação.

Quanto ao prequestionamento, consigno que a presente decisão enfrenta expressamente os arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115 do Código Penal, bem como o art. 619 do Código de Processo Penal, suficientes à solução da omissão reconhecida. Os demais dispositivos invocados pela defesa não alteram a conclusão ora adotada ou ficam prejudicados pelo reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada quanto à prescrição após o redimensionamento da pena e, sanando-a, declarar extinta a punibilidade de ALESSANDRO NASCIMENTO ROSA, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, IV, 110 e 115 do Código Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura referente à presente ação penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, extinguindo a punibilidade do embargante pela prescrição.